Tribunal: TJDFT
Processo: 0716944-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. LEI COMPLEMENTAR n. 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. PRINCÍPIO DA NOVENTENA. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.093, STF. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA VIGENTE. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O mandado de segurança constitui remédio constitucional hábil à proteção de direito líquido e certo contra lesão ou ameaça de lesão por ato ilegal ou com abuso de poder, praticado por autoridade. Obtida a segurança por meio do referido mandamus, mesmo que parcialmente, a sentença estará sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 14, § 1o, Lei n. 12.016/2009).
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.287.019/DF, (Tema 1.093 da repercussão geral) fixou a tese de que "a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n.o 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais" e declarou a inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS n.o 93/15.
3. Nos termos do art. 150, inciso III, alíneas “c” e “b”, da Constituição Federal, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar tributos “no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou” e, observada tal premissa, “antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou”. Trata-se das disposições normativas acerca dos Princípios da Anterioridade Tributária e da Noventena (Anterioridade Nonagesimal).
4. A Lei Complementar no 190/2022, que regulamenta a Emenda Constitucional no 87/2015, só veio a ser publicada em 05/01/2022, mas, em verdade, tal legislação não instituiu o ICMS/DIFAL. Trata-se de Lei que, obedecendo ao disposto no art. 146, inciso III, alínea “a”, e art. 155, § 2o, inciso XII, da Constituição Federal, estabeleceu normas gerais sobre os elementos indispensáveis à instituição do referido tributo.
5. Nesse contexto, não caracterizadas instituição de novo tributo ou majoração de alíquotas, inaplicável a Anterioridade Tributária, sendo exigível o ICMS/DIFAL a partir da data de publicação da Lei Complementar n. 190/2022.
6. Assim, há inexigibilidade do tributo apenas em relação aos quatro primeiros dias do ano de 2022, como observado pelo Juízo a quo.
7. Reexame necessário e Recurso de Apelação conhecidos e desprovidos.